Tribunal: TJMT
Processo: 1002550-53.2023.8.11.0004
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002550-53.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), KARINA VIEIRA DE SOUSA - CPF: 030.601.633-83 (APELADO), KELLY LORRAINE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 060.898.411-61 (ADVOGADO), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ANDERSON PONTES PEDROZA - CPF: 022.021.511-17 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (APELANTE), PAULO EDUARDO SILVA RAMOS - CPF: 438.987.260-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico cumulada com Indenização por Danos Morais e Materiais, proposta por beneficiária do LOAS, para declarar a nulidade de seis contratos bancários (empréstimos e cartões de crédito consignados), determinar a restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário e condenar ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios. A parte apelante sustenta validade das contratações, a ausência de vício de consentimento e suposta decisão ultra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos bancários impugnados foram regularmente celebrados e se houve vício de consentimento ou fraude na contratação; (
ii
) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais em razão de descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora apresentou documentação suficiente para identificar os contratos objeto da demanda, mesmo sem especificação numérica inicial, inexistindo decisão ultra petita.

O contrato no 50-011740890/22 foi reconhecido como validamente celebrado, diante de confissão da própria autora e ausência de vício, devendo ser excluído da nulidade.

Os demais contratos (
nos
52-1700202/22, 53-1700203/22, 50-012323468/23, 368941679-4 e 0057410556) demonstram vício de consentimento, pois a autora acreditava estar apenas realizando cancelamentos e foi induzida a erro por prepostos da instituição financeira.

A contratação digital com biometria facial, embora aceita juridicamente, não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira quando comprovada a má-fé ou falha no dever de informação e segurança.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a intenção da vítima nos casos de contratação fraudulenta com descontos indevidos.

O desconto não autorizado em benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por dano moral in
re

ipsa
.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à gravidade da conduta, à condição de
hipervulnerabilidade
da autora e aos parâmetros adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a contratação bancária reconhecida expressamente pela parte autora e não infirmada por vício de consentimento.

A declaração de nulidade de contratos bancários é cabível quando demonstrado que a parte foi induzida a erro, especialmente em contexto de
hipervulnerabilidade
.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por falhas na segurança de suas operações e independe de culpa.

O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar configura dano moral presumido, ensejando indenização.

A contratação digital, ainda que realizada com biometria facial, não afasta o dever de garantir autenticidade,
segurança e compreensão da operação pela parte contratante.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC,
arts
. 104, 107 e 944; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJMT, AC no 1001058-76.2018.8.11.0044, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.06.2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada procedente para declarar a inexistência dos contratos:
(i)empréstimo no valor de R$16.800,00, no 50-011740890/22;(
ii
) cartão de crédito consignado no valor de R$60,60, final 8012, que gerou o saque de R$1.213,00, BANCO DAYCOVAL S A;(
iii
)cartão de crédito consignado no valor de R$60,60 final 9012, que gerou o saque de R$1.267,00, BANCO DAYCOVAL S A;(
iv
)Empréstimo no valor de R$2.857,69, no 50-012323468/23, BANCO DAYCOVAL S A;(v)empréstimo no valor de R$2.646,00, no 368941679-4, BANCO PAN;(vi)empréstimo no valor de R$7.458,87, no 0057410556, FACTA FINANCEIRA S A;
reembolso das prestações indevidamente descontadas
; R$ 5.000,00 de danos morais. E em razão da sucumbência, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

O Banco apelante afirma que
h
ouve contratações válidas e regulares, com assinatura eletrônica da parte autora mediante biometria facial e outros mecanismos de segurança (geolocalização, IP de conexão, entre outros)
.

Aduz que as
contratações foram devidamente reconhecidas pela autora na petição inicial, especialmente os contratos no 52-1700202/22 e 53-1700203/22
.

Sustenta que o
Juízo de primeiro grau teria incorrido em decisão
ultra petita
, ao declarar a nulidade de contratos não discutidos pela autora, como os de no 50-011740890/22 e 50-012323468/23, e ainda deixou de considerar contratos citados como o de R$ 1.160,00 e R$ 1.302,00.

Argumenta que as
contratações seguiram todos os requisitos legais (artigos 104 e 107 do Código Civil)
.

Ressalta que a
assinatura eletrônica com biometria facial é válida, sendo inclusive adotada pelo INSS conforme Instrução Normativa no 138/2022
.

Destaca que não
houve vício de consentimento, pois a autora percorreu toda a jornada contratual e realizou os aceites necessários
.

Diz que a
presentou provas da contratação, incluindo cópias dos contratos, termos de consentimento, comprovantes de TED e captura da biometria facial da autora
.

Pontua que
a
sentença atacada é contraditória e obscura quanto aos valores e contratos considerados
.

Alega que a

autora não comprovou os alegados danos materiais ou morais
.

Defende que a
contratação digital, com uso de selfie e protocolo eletrônico, é plenamente válida e reconhecida pelos tribunais superiores.

Pede que a
sentença seja reformada integralmente para reconhecer a validade dos contratos discutidos
.

Pugna para que sejam
afastadas as condenações por danos morais e materiais, bem como a repetição de indébito
.

Caso mantida qualquer condenação,
pleiteia
que esta observe os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme art. 944 do Código Civil.

Nas contrarrazões, a apelada
afirma que a
sentença deve ser mantida, pois foi proferida com base na análise adequada das provas e nos princípios do Direito do Consumidor
.

Pontua que
as
contratações foram realizadas mediante fraude, e não houve manifestação válida de vontade por parte da autora
.

Aduz
que o
simples envio de documentos e selfies, sob orientação de supostos atendentes, não configura concordância com a contratação
.

Ressalta que a
responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, cabendo a ela garantir a segurança das operações e prevenir fraudes
.

Defende que a
alegação de decisão
ultra petita
não procede, pois o pedido abrangeu todos os contratos decorrentes da mesma conduta fraudulenta, ainda que não individualizados na inicial
.

Sustenta que a
indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é proporcional à extensão dos prejuízos suportados por uma pessoa hipossuficiente e beneficiária do LOAS
(Id.
292681972
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Narra a inicial
que a autora recebe auxílio
previdenciário LOAS no 109.058.606-7 e
contratou
do banco DAYCOVAL os cartões de crédito no 5335165988198012 e 533516035549012, no ano
de 202
2
.

Contudo, em dezembro de 2022, percebeu que não necessitaria utilizar os cartões e solicitou o cancelamento junto ao banco, ocasião em que foi informad
a
de que seriam realizados estornos e pagas indenizações pela instituição financeira.

Ocorre que, segundo a autora,
entre 14
-
11
-
2022 e 18
-
01
-
2023 foram depositados em seu favor mais de R$11.0000,00 (R$ 7.458,87; R$ 1.267,00; R$ 1.213,00 e R$ 1.160,60).
Além disso, constam dois empréstimos: um de R$2.646,00, em 84 parcelas de R$31,50, valor que nunca teria caído na conta da autora; e o outro de R$1.302,00, com início em 11/2022 em parcelas de R$60,60,
registrado como empréstimo consignado (RMC) feito via cartão de crédito.

Relata que ao pedir o cancelamento dos cartões, foram enviados
links
.
E s
egundo a atendente, a autora deveria clicar e fazer uma
selfie
para que o cancelamento pudesse ser concluído. Na oportunidade, também foram enviados
links
de outros bancos (PAN e FACTA FINANCEIRA), mas a atendente teria esclarecido que os bancos são conveniados
e também
cancelariam os cartões.

Após o trâmite processual, o
juízo de origem
julg
ou
procedente
a ação
para declarar a inexistência dos contratos discutidos nos autos; determinar o
reembolso das prestações indevidamente descontadas;
e condenar a pagar
R$ 5.000,00 de danos morais. E em razão da sucumbência, condenou ainda a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de 10% sobre o valor da condenação.

Sobreveio recurso em que o
Banco apelante afirma
que o
Juízo de primeiro grau teria incorrido em decisão
ultra petita
, ao declarar a nulidade de contratos não discutidos pela autora, como os de no 50-011740890/22 e 50-012323468/23, e ainda deixou de considerar contratos citados como o de R$ 1.160,00 e R$ 1.302,00.

Contudo,
consta d
a inicial
o pedido de nulidade
de seis negócios jurídicos
, e pelo que se verifica dos
documentos dos autos são ele
s:

empréstimo no valor de R$16.800,00, no 50-011740890/22;

BANCO DAYCOVAL S A

-
84 X R$ 200,00
(Id.
112469835
, fl.
02
, 05
)
;

cartão de crédito consignado no valor de R$60,60,
contrato n
o
52-1700202/22
,
final 8012, que gerou o saque de R$1.213,00,
BANCO DAYCOVAL S A
;
(Id.
112469835
, fl. 09/
10
)
;

cartão de crédito consignado no valor de R$60,60
, contrato no 53-1700203
/22,
final 9012, que gerou o saque de R$1.267,00,
BANCO DAYCOVAL S A
;
(Id.
112469835
, fl. 07/08);

Empréstimo no valor de R$2.857,69, no 50-012323468/23,
BANCO DAYCOVAL S A
-
(Id.
112469835
, fl. 14);

empréstimo no valor de R$2.646,00, no 368941679-4,
BANCO PAN
-
84 X R$ 31,50
- (Id.
112469835
, fl. 0
3
)
;

empréstimo no valor de R$

7.458,87, no 0057410556,
FACTA FINANCEIRA S
A

-

84 X R$ 223,99
- (Id.
112469835
, fl. 04)
.

Assim, embora a autora não tenha especificado a numeração dos contratos, demonstrou, por meio dos documentos acostados, quais seriam os contratos objeto da presente demanda. Desse modo, não há que se falar em decisão ultra petita.

Quanto aos contratos nos valores de R$ 1.160,00 e R$ 1.302,00,
tratam-se
de contratos
n.
52-1700202/22

e
53-1700203/22

de cartão de crédito consignado mencionados nos documentos de Id. 112469835, fls. 07/10.

Da análise dos áudios trazidos
aos autos, a autora confirma
que solicitou empréstimo
,

em novembro de 2022
, em que recebeu o valor do empréstimo, e vem pagando as parcelas no valor de
R$ 200,00, ou seja, a princípio
, corrobora como a informação de que
o contrato
no 50-011740890/22
,
firmado com o
BANCO DAYCOVAL S A
no valor total de R$
16.800,00
, sendo
84 X R$ 200,00

(Id
s
. 112469835, fl. 02
;
292681879
)

Desse modo, não há qualquer vício que justifique a

declaração de nulidade
desse negócio jurídico em específico.

No que se refere aos contratos n. 52-1700202/22 e 53-1700203/22, referentes a cartão de crédito consignado, observa-se que foram firmados em 20-10-2022, mediante assinatura eletrônica realizada pela parte autora, por meio de biometria facial (Ids. 292681881 e 292681882).

Todavia,
da análise dos autos,
verificou-se que
a autora
demonstrou não ter
interesse
na contratação
dos cartões de crédito consignado
tanto é assim que

solicitou o
respectivo

cancelamento
, conforme se verifica do protocolo n. 8612300975/00
fornecido pela preposta da empresa ré.

Corroborando tais fatos, constata-se que o suposto aceite à contratação dos cartões ocorreu poucos minutos após a formalização do contrato de empréstimo n. 50-011740890/22
. Confira-se:

Ademais, as mensagens apresentadas pela parte autora evidenciam que ela foi induzida a erro, uma vez que acreditava estar realizando procedimento de cancelamento dos cartões, e não contratando novos empréstimos consignados
(Id.
292677993
).

Inclusive, a
preposta do Banco
informa sobre o pagamento de um suposto estorno juntamente com indenização do banco
, prova sobre a qual o banco não se manifestou.

Assim,
a declaração de nulidade dos demais negócios jurídicos (
52-1700202/22
,
53-1700203/22
,
50-012323468/23
,
368941679-4
,
0057410556
)
deve ser mantida
.

Por fim, a conduta da instituição financeira, ao permitir descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem respaldo legal, violou a dignidade d
a
autor
a
, causando-lhe abalo moral evidente. O comprometimento da verba destinada à sua subsistência configura lesão relevante, ensejando reparação por danos morais.

Além disso
, entende a jurisprudência que a conduta de realizar descontos indevidos em verba de natureza alimentar, prescinde da comprovação do sofrimento psicológico, porquanto o dano moral é considerado
in
re

ipsa
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSA E ANALFABETA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS POR ESTA CÂMARA CÍVEL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Não se desincumbindo de tal ônus, figura-se injustificada a cobrança e devida a restituição dos valores descontados indevidamente em benefício previdenciário. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ
. Configura dano moral o desconto indevido de empréstimo em folha de pagamento de aposentado, independentemente de comprovação do prejuízo sofrido pela vítima ou da prova objetiva do abalo à sua honra e à sua reputação, porquanto, são presumidas as consequências danosas resultantes do fato gerador do dano.
A indenização deve ser fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica
das partes. Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento de pensionista do INSS, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. A repetição do indébito deve ser feita de forma dobrada, pois, atua de má-fé a instituição financeira que, ciente do analfabetismo do aderente, celebra contrato de mútuo consignado à revelia das formalidades exigidas pela legislação de regência para a tutela do
hipervulnerável
.(TJ-MT - AC: 10010587620188110044 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2020)

No que se refere ao “
quantum
” da reparação, o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

No caso, o valor da condenação fixado pela sentença impugnada (R$5.000,00) se mostra razoável. Logo, é de ser mantido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso
apenas para considerar a regularidade
do contrato n.
50-011740890/22
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025